Tribunal: TJBA
Processo: 8008271-23.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008271-23.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LAFAIETE PEREIRA FIRME

Advogado(s)
:
GABRIEL VICTOR MALTEZ PIMENTEL DE JESUS, RAIMUNDO ELOY MIRANDA ARGOLO, LORENA GONCALVES MARQUES DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

Ementa
:
Processo civil. Ação revisional de cotas do
PASEP
. Rejeição das preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da
J
ustiça
E
stadual. Cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial contábil. Nulidade da sentença. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação revisional de cotas do PASEP, sob fundamento de ausência de ilegalidade na atualização dos valores depositados. A parte autora alegou cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil, postulando, ainda, a concessão da gratuidade da justiça e o reconhecimento da legitimidade dos seus cálculos.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside em (i) decidir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para responder por falhas na administração da conta PASEP; (ii) definir se a competência para julgamento da ação é da justiça estadual ou federal; (iii) estabelecer se o indeferimento da prova pericial contábil configura cerceamento de defesa; (iv) verificar se é devida a concessão da gratuidade da justiça no presente recurso.

III. Razões de decidir

3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por eventuais falhas na administração das contas PASEP, conforme tese firmada no Tema 1.150 do STJ, em razão de sua atuação como agente gestor.

4. A justiça estadual é competente para processar e julgar ações em que se discute a atualização de valores do PASEP, quando não há pretensão direta contra a União, em conformidade com a jurisprudência consolidada.

5. A controvérsia nos autos versa sobre a correção de valores da conta PASEP, tema de natureza técnica que exige a produção de prova pericial contábil, indispensável para o deslinde da causa.

6. O indeferimento imotivado da prova técnica requerida pela parte autora configura cerceamento de defesa, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que impõe a nulidade da sentença.

IV. Dispositivo e tese

7.

Sentença
anulada
.
Recurso de apelação conhecido
e provido
para
reconhecer a nulidade da sentença, em razão do indeferimento indevido da prova pericial contábil requerida, determinando-se o retorno dos autos à origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória, com a realização da prova técnica necessária, assegurando-se o regular contraditório e a ampla defesa.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de
Apelação
nº
8008271-23.2023.8.05.0103
, em que
é
apelante
LAFAIETE PEREIRA FIRME

e apelad
o

BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.